Tribunal: TJDFT
Processo: 0737631-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724867-70.2025.8.07.0001 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A Agravados: Luiz Paulo de Azevedo Fernandes LF Health Project Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Amil Assistência Médica Internacional S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0724867-70.2025.8.07.0001, assim redigida: “Em cumprimento à r. Decisão transcrita no ID: 244724101, proferida pela em. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, Relatora do Conflito Negativo de Competência n. 0728782-33.2025.8.07.0000, passo, adiante, à análise do pedido formulado em sede de tutela provisória de urgência. Amil Assistência Médica Internacional S.A. exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de LF Health Project Ltda. e Luiz Paulo de Azevedo Fernandes por meio do presente processo de conhecimento, de rito contencioso comum, no qual formulou pedido, em sede de tutela provisória de urgência, a fim de obter já, liminarmente, provimento jurisdicional "para que a autora se abstenha de arcar com o tratamento médico relacionado à doença preexistente da 2.a ré [sic], principalmente porque não se trata de procedimento urgente, não havendo qualquer risco à parte ré, caso aguarde o final da instrução probatória" (ID: 235738898, item VI, subitem b, p. 28). Em rápida síntese, na causa de pedir a parte autora afirmou ter celebrado negócio jurídico com a ré LF Health em 27.2.2025, relativamente à prestação de seguro de saúde, em que o réu Luiz Paulo figura como beneficiário. Relatou o preenchimento prévio de declaração de saúde, na qual o réu Luiz Paulo declarou gozar de perfeita saúde. Ocorre que, em 11.4.2025, Luiz Paulo solicitou autorização para realização de procedimento cirúrgico, configurando omissão na declaração de saúde, informação que se divisa do relatório médico, o qual apresenta lesões anteriores à assinatura do vínculo jurídico referenciado. A parte autora prosseguiu argumentando sobre o envio de comunicação ao beneficiário, informando a condição de doença preexistente e, portanto, sujeita à cobertura parcial temporária, facultando-lhe a retificação da declaração de saúde, mas sem o aceite de Luiz Paulo. Ainda em relação à tutela provisória de urgência, a parte autora argumentou que a probabilidade do direito "fica demonstrada através dos documentos médicos, nos quais consta informação de que o réu possui dor crônica agudizada em ombro esquerdo, com ressonância magnética datada de 16/01/2025, anterior à contratação dos serviços, indicando diversas lesões em seu ombro esquerdo, e instado a retificar sua Declaração de Saúde, através do encaminhamento do TCB, não a retificou, o que evidencia o vício contratual". Em relação ao perigo de dano, asseverou que não pode "ser obrigada a arcar com uma despesa que seria previsível no momento da celebração do contrato, caso não fosse omitida intencionalmente pelo réu". Esse foi o bastante relatório. Adiante, fundamento e decido. A apreciação da tutela provisória pleiteada liminarmente presta reverência à técnica processual da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se de um requisito negativo. Por sua vez, em se tratando de tutela provisória de evidência, esta também dependerá da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as seguintes condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). Em se tratando de obrigações de fazer ou de não fazer, qual o caso dos autos, também deve ser observada a seguinte lição doutrinal: “A questão mais relevante diz respeito à admissibilidade de provimento de urgência que determina o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer infungível. Como não se pode obrigar fisicamente a qualquer pessoa a realizar obrigações infungíveis, a tutela provisória antecipada satisfativa com base na urgência deve ser concretizada mediante a aplicação de determinadas penalidades (multa, astreintes) ou medidas de segurança, as quais poderiam ser objeto de eventuais efeitos secundários da decisão de mérito.” (SOUZA, Artur César de. Tutela provisória: tutela de urgência e tutela de evidência. 2. ed. São Paulo: Almedina, 2007. p. 128). No caso dos autos não estou convencido da probabilidade do direito subjetivo material alegado em juízo, sobretudo diante da ausência de assinatura do réu Luiz Paulo no instrumento do negócio jurídico celebrado entre a autora e a ré LF Health, representada por Fernanda Carvalho Altenbernd Azevedo (ID: 235738900, p. 22), tampouco comprovação quanto à prévia exigência de exames como requisito para a formalização do vínculo obrigacional. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sobretudo porque não há comprovação alguma quanto à existência de risco atual ou iminente ao direito subjetivo alegado em juízo, ou à efetividade do provimento jurisdicional de mérito. Nessa ordem de ideias, afigura-se razoável observar a diretriz contida no Enunciado n. 609 da súmula do STJ, qual seja, "A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado." Portanto, a apreciação liminar das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária superficial adequada ao presente estágio processual, motivo por que a tutela provisória não há prosperar. Nesse sentido confira-se o teor dos seguintes r. Acórdãos do eg. TJDFT tomados por paradigma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE EXAMES GENÉTICOS. RECUSA MOTIVADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. 1. Não cabe a concessão de medida liminar sem que esteja demonstrada a urgência pelo risco de dano irreversível (periculum in mora). 2. Para concessão de tutela em medida liminar não basta o pedido. Não prevalece o refrão de uma canção da banda inglesa Queen: “I want it all, and I want it now” (Eu quero tudo, e eu quero agora!). Os requisitos legais são outros e impõem contenção no uso do poder de cautela do Juiz. 3. “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300). 4. Não havendo fundamentos jurídicos para autorizar a antecipação de tutela, a liminar deve ser indeferida. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT. Acórdão 1356007, 0711417-05.2021.8.07.0000, Relator: MÁRIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 15.7.2021, publicado no DJe: 28.7.2021). AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA - AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO MANTIDO. (TJDFT. Acórdão n. 1328286, 07029348320218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4.a Turma Cível, data de julgamento: 18.03.2021, publicado no DJe: 12.04.2021). AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS. 1. Para que se acolha o pedido de tutela antecipada, faz-se mister o preenchimento dos requisitos legais exigidos, de forma inequívoca. Ausente a verossimilhança das alegações, impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório. 2. Agravo não provido. Decisão mantida. (TJDFT. Acórdão n. 1024991, 20160020040416AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3.a Turma Cível, data de julgamento: 07.06.2017, publicado no DJe: 22.06.2017. pág.: 190/196). Ante tudo o quanto expus, indefiro a tutela de urgência. Intime-se a parte autora e aguarde-se o julgamento do Conflito Negativo de Competência n. 0728782-33.2025.8.07.0000.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 75897841), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de tutela antecipada formulado no processo de origem, que tem por objetivo afastar a obrigação de custear o procedimento cirúrgico indicado ao recorrido. Argumenta que os elementos de prova que instruíram a petição inicial são suficientes para comprovar a ocorrência de ato ilícito praticado pelo demandado, consistente na omissão dolosa, por ocasião da contratação do plano de saúde fornecido pela agravante, precisamente no preenchimento da declaração de saúde, a respeito da preexistência da moléstia (lesão no ombro esquerdo) para a qual agora busca tratamento. Verbera que foi devidamente comprovada a má-fé do beneficiário e a ocorrência de trama ardilosa por ele praticada, conduta que também pode ser tipificada, ao menos em tese, como crime de falsidade ideológica. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja declarada a inexigibilidade, em relação à sociedade anônima recorrente, da obrigação de custear o procedimento médico indicado ao recorrido, bem como o subsequente provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento ainda não foram juntados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de afastamento liminar da obrigação, imposta à recorrente, de custear o procedimento cirúrgico indicado ao recorrido. Convém ressaltar que o presente recurso não tem por objeto o exame, de modo aprofundado, da legitimidade da resilição unilateral do contrato de plano saúde celebrado entre as partes, o que somente será decidido pelo Juízo singular mediante cognição exauriente, após o encerramento da fase instrutória. Com efeito, como anteriormente referido, o tema ora em evidência diz respeito, singelamente, à necessidade de manutenção do plano de saúde contratado pelo agravado até que seja devidamente apurada a alegação de omissão dolosa supostamente praticada por ocasião da celebração do negócio judicio entre as partes. Na origem a operadora do plano de saúde ajuizou ação submetida ao procedimento comum contra os agravados com o intuito de obter a resilição unilateral do negócio jurídico de prestação de serviços de assistência à saúde celebrado entre as partes, com amparo na regra prevista no art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei no 9.656/1998. Alegou em sua causa de pedir, em síntese, que o beneficiário omitiu dolosamente, por ocasião da contratação do plano de saúde fornecido pela agravante, especificamente no preenchimento da declaração de saúde, a preexistência da moléstia para a qual agora busca tratamento. O Juízo singular, ao indeferir o requerimento de antecipação da tutela formulado pela recorrente, destacou que os elementos de prova que instruíram a petição inicial não são suficientes para a comprovação da prática ilícita atribuída ao demandado, bem como que não foi demonstrada a exigência de exames médicos prévios à celebração do negócio jurídico. A análise do conjunto probatório trazido aos autos do processo de origem não permite afirmar, com segurança, que a recorrente tenha sido vítima de artifício ardiloso arquitetado pelo recorrido, em razão de eventual conduta dolosa praticada por ocasião da celebração do negócio jurídico de prestação de serviços de assistência à saúde celebrado entre as partes. Convém destacar que é atribuído à operadora do plano de saúde o ônus de verificar, de modo apropriado, no momento da contratação, a idoneidade da pessoa jurídica empregadora e os documentos referentes aos pretensos beneficiários, de acordo com a regra estabelecida no art. 15, § 3o, da Resolução Normativa ANS no 557/2022. Eventual desídia, por parte da recorrente, ao não efetuar de modo diligente a análise dos documentos apresentados pelo pretenso beneficiário, não pode ser utilizada como argumento prejudicial ao consumidor. Em acréscimo, embora exista previsão normativa que autorize a resilição unilateral do negócio jurídico nos casos de cometimento de ilícitos (art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei no 9.656/1998), é preciso considerar que não há nos autos do processo de origem a necessária prova a respeito da comunicação endereçada ao agravado, enviada pela ora recorrente, a respeito da resilição unilateral do contrato de plano de saúde. Mesmo nesses casos a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem ressaltado a necessidade de prévia notificação do beneficiário, sobretudo por ter, a pretensa irregularidade, no caso concreto, sido objeto de singela apuração unilateral efetuada pela operadora do plano de saúde. Nesse mesmo sentido, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDO NA ORIGEM. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR PROCEDIMENTO MÉDICO INDICADO À RECORRIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DOLOSA NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DO DOENÇAS PREEXISTENTES. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE CONDUTA ILÍCITA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, deve ser o mérito do agravo de instrumento, desde logo, submetido a julgamento. 1.1. Agravo interno não conhecido. 2. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de afastamento liminar da obrigação, imposta à recorrente, de custear o procedimento médico indicado à recorrida. 3. A operadora do plano de saúde alegou em sua causa de pedir, na origem, que a beneficiária omitiu dolosamente, por ocasião da contratação do plano de saúde fornecido pela agravante, especificamente no preenchimento da declaração de saúde, a preexistência da moléstia para a qual agora busca tratamento. 3.1. O Juízo singular, ao indeferir o requerimento de antecipação da tutela formulado pela recorrente, destacou que o exame a respeito da prática ilícita atribuída à demandada “requer uma análise aprofundada dos documentos e provas, pois os elementos apresentados nos autos, isoladamente, não comprovam de maneira inequívoca que a ré tenha agido dolosamente ao omitir informações na ocasião da contratação”. 4. A análise do conjunto probatório trazido aos autos do processo de origem não permite afirmar, com segurança, que a recorrente tenha sido vítima de artifício ardiloso arquitetado pela recorrida, em razão de eventual conduta dolosa praticada por ocasião da celebração do negócio jurídico de prestação de serviços de assistência à saúde celebrado entre as partes. 4.1. Convém destacar que é atribuído à operadora do plano de saúde o ônus de verificar, de modo apropriado, no momento da contratação, a idoneidade da pessoa jurídica empregadora e os documentos referentes aos pretensos beneficiários, de acordo com a norma estabelecida no art. 15, § 3o, da Resolução Normativa ANS no 557/2022. 5. Eventual desídia, por parte da recorrente, ao não efetuar de modo diligente a análise dos documentos apresentados pelo pretenso beneficiário, não pode ser utilizada como argumento prejudicial à consumidora. 5.1. Em acréscimo, embora exista previsão normativa que autorize a resilição unilateral do negócio jurídico nos casos de cometimento de ilícitos (art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei no 9.656/1998), é preciso considerar que não há nos autos do processo de origem a necessária prova a respeito da comunicação endereçada à agravada, enviada pela ora recorrente, a respeito da resilição unilateral do contrato de plano de saúde. 5.2. Mesmo nesses casos a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem ressaltado a necessidade de prévia notificação do beneficiário, sobretudo por ter, a pretensa irregularidade, no caso concreto, sido objeto de singela apuração unilateral efetuada pela operadora do plano de saúde. 6. É importante acrescentar, como reforço argumentativo, que o procedimento investigativo posteriormente instaurado em face da beneficiária para apuração da suposta prática do crime de falsidade ideológica, decorrente da apresentação da aludida declaração à operadora do plano de saúde, foi recentemente arquivado ao fundamento de que “não foram evidenciados elementos que comprovem ou indiquem a inserção deliberada de informações falsas”. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1994618, 0752263-59.2024.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/4/2025) “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 557/ANS. AUSÊNCIA DE ELEGIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. 1. Atualmente, a rescisão de planos de saúde coletivo, por adesão ou empresarial, é regida pela Resolução no 557/2022 da ANS, com vigência desde 1/2/2023. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura devem constar no contrato celebrado entre as partes (art. 23). 2. Ante a comprovação de que a contratante é filiada à entidade autônoma representativa de interesses prevista na Lei no 7.398/1985, fato demonstrado oportunamente à operadora na época da contratação, mostra-se ilegítima a rescisão posterior do plano de saúde coletivo por adesão sob o argumento de que ela não possui elegibilidade. 3. Ainda que fosse considerada a alegada ausência de elegibilidade, o vínculo criado entre as partes seria direto e individual, equiparando-se, para todos os efeitos legais, ao plano individual ou familiar (RN no 557, art. 39). Em razão disso, para a rescisão do ajuste, seria necessária a ocorrência de fraude, inadimplência por período superior a 60 dias e a notificação prévia do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência (Lei no 9.656/98, art. 13, parágrafo único, inciso II), circunstâncias que não foram demonstradas. 4. Somente os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o reconhecimento de danos morais, sob pena de banalização do instituto. 5. Recursos conhecidos e não providos.” (Acórdão 1900052, 0705054-68.2023.8.07.0020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2024) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. “FALSO COLETIVO” POR ADESÃO. FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NEGATIVA DE PROCEDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. As apelações versam sobre a rescisão unilateral de contrato de adesão a seguro de saúde sem notificação prévia da paciente/segurada (portadora de câncer de mama), resultando em negativa de atendimento médico pelo seguro em meio a situação de emergência. 2. O caso dos autos retrata o que se conhece como plano de saúde “falso coletivo”. “Tal contratação é uma simulação de plano de saúde coletivo, em que o plano de saúde é de natureza individual, mas com roupagem de plano coletivo. Ou seja, pessoas individuais que não possuem vínculo com a empresa, associação, sindicato, etc, conseguem aderir a um plano coletivo. Dito isso, a alegação da parte ré que foi vítima de fraude não merece prosperar, porquanto a responsabilidade de verificar a legitimidade da pessoa jurídica, bem como a elegibilidade de cada beneficiário é da operadora e da administradora do plano de saúde, conforme disposição dos §§ 3o e 4o do art.9o da Resolução Normativa no 195 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). De forma que a parte ré não agiu com a cautela necessária no momento da checagem das condições de admissão. Ademais, esta mesma resolução prevê no art. 32 que, uma vez permitido o ingresso de beneficiários que não atendam aos requisitos de elegibilidade, constituir-se-á vínculo direto e individual com a operadora, equiparando-se para todos os efeitos legais ao plano individual ou familiar.” (Acórdão 1229800, 07008791220198070007, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 21/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. In casu, a não observância dos requisitos legais resulta na responsabilidade civil da seguradora, tendo em vista que o cancelamento indevido de contrato de plano de saúde, enquanto ato ilícito, ocasiona danos morais indenizáveis na modalidade in re ipsa. Ainda que não fossem presumidos, há violação dos atributos da personalidade da paciente que tem o contrato abruptamente cancelado, violando a expectativa de manter a cobertura assistencial contratada, especialmente quando ela está sendo submetida a tratamento de câncer de mama. 4. É ilegal o cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo por adesão em razão de suposta fraude, sem a prévia notificação do segurado. A indenização por danos morais deve observar parâmetros de fixação, como a extensão do dano, a repercussão na esfera pessoal da vítima, a função preventiva da indenização e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, acrescidos da proporcionalidade e da razoabilidade que devem ser mantidas, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa da parte contemplada. 5. Apelações conhecidas e não providas.” (Acórdão 1415634, 0702161-46.2019.8.07.0020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022) (Ressalvam-se os grifos) Convém reiterar, ainda no mesmo contexto, que a petição inicial da ação ajuizada pela recorrente não foi instruída com elementos de prova que possam comprovar, com a devida segurança, a existência de conduta ilícita praticada pelo beneficiário do plano de saúde no momento da contratação. Percebe-se, assim, os fatos articulados na causa de pedir, notadamente a configuração da conduta ilícita atribuída ao beneficiário, deverão ser elucidados mediante a instauração do contraditório. Em acréscimo, sabe-se que o respeito ao contraditório evita que a adoção de solução precária potencialize ainda mais a litigiosidade entre as partes. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SÁUDE. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DA DIALETICIADADE. INEXISTÊNCIA. DOENÇA PREENXISTENTE. FRUADE. SUSPENSÃO DO CONTRATO. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO. E DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois os fundamentos da pretensão recursal estão alinhados com a motivação da decisão agravada, de maneira que inexiste óbice formal à apreciação do recurso. 2. Segundo o art. 300 do CPC, para a concessão da tutela antecipada de urgência é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. De acordo com a Súmula 609 do STJ, “a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”. 4. A ausência de evidência de má-fé ou fraude praticada pelo segurado referente à doença preexistente afasta o requisito consubstanciado na demonstração da probabilidade do direito vindicado pela seguradora de negar a cobertura securitária, diante da necessidade de instauração do contraditório e de dilação probatória. 5. Recurso improvido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1923908, 0724730-28.2024.8.07.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO LIMINAR DE NÃO CUSTEIO DE PROCEDIMENTO. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ DA PACIENTE. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A saúde é direito fundamental previsto nos artigos 6o e 196 do texto constitucional e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, na esteira do preconizado, respectivamente, pelos artigos 5o, caput, e 1o, III, ambos da Constituição Federal. 2. A instrução probatória é essencial para a solução das dúvidas levantadas acerca da existência de fraude na contratação. A boa-fé da paciente é presumida; a má-fé deve ser provada. Ausente demonstração clara de que o agravado agiu de má-fé ao prestar as informações à empresa e seu consequente contraditório, a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal deve ser mantida, sobretudo considerando o gravo risco de dano decorrente da ausência de atendimento. 3. O risco de lesão grave e de difícil reparação é inverso, pois a parte agravada necessita de cobertura para prosseguir com seu tratamento, sob pena de ofensa aos seus direitos a dignidade e saúde, bem como de ser submetido à situação de piora irreversível em sua situação de saúde. 4. Não há risco de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, do CPC), tendo em vista que eventual improcedência da ação permitirá à agravante a cobrança dos valores eventualmente custeados para o tratamento. 5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.” (Acórdão 1883927, 0701835-73.2024.8.07.0000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO DE CONTRATO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA RESTABELECER O PLANO. DOENÇA PREEXISTENTE NÃO INFORMADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. O § 3o prevê que a “tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. 2. O art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/1998, proíbe a suspensão ou resilição unilateral do contrato de plano de saúde, ressalvado nas hipóteses de suspensão ou rescisão nos casos de fraude ou não pagamento da mensalidade, por período superior a 60 dias, consecutivos ou não, desde que, porém, o consumidor seja previamente notificado. 3. Apesar da controvérsia quanto à omissão dolosa de doença preexistente no momento de adesão ao plano, há parecer médico de que o quadro de coledocolitíase atual não tem correlação com a operação de colecistectomia realizada em 2013. 4. A instrução probatória é essencial para a solução das dúvidas levantadas acerca da existência de fraude na contratação - com instrução probatória sob o crivo do contraditório. A boa-fé é presumida; a má-fé deve ser provada. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1779233, 0735007-40.2023.8.07.0000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto, no presente momento não é possível constatar a verossimilhança dos fatos afirmados pela recorrente. Fica dispensado o exame do requisito referente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator